Tribunal: TJMT
Processo: 0002887-75.2005.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002887-75.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), LUIZ DE PAULA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PRÉVIA PARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NO TEMA N. 1.184 DO STF E NA RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução fiscal relativa à cobrança de crédito tributário de IPTU no valor original de R$ 2.601,73, ajuizada em 2004. A extinção foi fundamentada na ausência de interesse processual, à luz das Leis Complementares Municipais nºs 512/2022 e 551/2024 e da tese fixada pelo STF no Tema 1.184 da Repercussão Geral.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor sem prévia intimação da Fazenda Pública para adoção das medidas administrativas exigidas pelo Tema 1.184 do STF; (ii) estabelecer se a existência de atos concretos de constrição patrimonial afasta o fundamento de ausência de interesse processual.

III. Razões de Decidir

3.

A tese firmada no Tema 1.184 do STF reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que precedida de tentativas de solução administrativa ou protesto da dívida ativa, salvo justificativa em contrário.

4.

A Resolução CNJ n. 547/2024 detalha os critérios para a extinção, prevendo, além do teto de R$ 10.000,00 para débitos, a obrigatoriedade de concessão de prazo à Fazenda Pública para adoção das providências administrativas previstas no Tema 1.184.

5.

A extinção da execução fiscal no caso concreto ocorreu sem prévia intimação do Município para manifestação ou requerimento de suspensão do feito, o que viola o princípio do contraditório (CF, art. 5º, LV) e o princípio da não surpresa (CPC, art. 10).

6.

A existência de citação válida do executado e de penhora efetivada via SISBAJUD demonstra que a execução não permaneceu inerte ou sem atos úteis à satisfação do crédito, afastando a presunção de desinteresse processual.

7.

Deve ser anulada a sentença para que o Município tenha a oportunidade de requerer a suspensão do feito e implementar as medidas previstas no Tema n. 1.184/STF.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem prévia concessão de oportunidade à Fazenda Pública para adoção das medidas previstas no Tema 1.184 do STF, nos termos da Resolução CNJ n. 547/2024.

2.

A citação válida do executado e a existência de penhora efetivada afastam, por si sós, a presunção de ausência de interesse processual que justifique a extinção da execução fiscal.

3.

A extinção de execução fiscal com base em eficiência administrativa exige prévia observância ao contraditório e à vedação de decisão-surpresa.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 10 e 485, VI; Resolução CNJ n. 547/2024, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.355.208/SC (Tema n. 1.184), rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 15.12.2023; TJMT, Apelação Cível n.
0003153-75.2016.8.11.0009
, rel. Des. Vandymara Galvão R. Paiva Zanolo, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Município de Cuiabá, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de igual denominação, que indeferiu a petição inicial da Ação de Execução Fiscal, por ele proposta, sob o fundamento de ausência de interesse processual, com base nas Leis Complementares nºs 512/2022 e 551/2024 e na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.184, da Repercussão Geral (id. 338270374).

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que a extinção do feito violou o art. 2º da Lei Complementar Municipal n. 512/2022, uma vez que a própria norma não autoriza a extinção automática das execuções fiscais de pequeno valor, mas apenas daquelas em que inexista movimentação útil por mais de um ano, sem citação do executado ou, ainda que citado, sem localização de bens penhoráveis.

Ressalta que, no caso concreto, houve citação positiva do executado, bem como penhora efetivada nos autos, circunstâncias que, por si sós, afastam as hipóteses legais autorizadoras da extinção com base no critério do baixo valor da execução.

Argumenta, ainda, que o ato sentencial incorreu em indevida aplicação retroativa e ampliativa das Leis Complementares Municipais nºs 512/2022 e 551/2024, desconsiderando as causas impeditivas expressamente previstas na legislação local, bem como o fato de que o processo não permaneceu paralisado e produziu atos concretos de constrição patrimonial.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja integralmente reformada a sentença, afastando-se o reconhecimento da ausência de interesse processual e determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do Enunciado da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório,
o Município de Cuiabá insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de igual denominação, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta.

Denota-se dos autos que o Município de Cuiabá propôs a Ação de Execução Fiscal, contra Luiz de Paula, visando à cobrança de créditos de IPTU referentes aos exercícios de 1999 a 2003, formalizados por meio de diversas Certidões de Dívida Ativa, cujo valor total, à época do ajuizamento, era de R$ 2.601,73.

A execução foi ajuizada em 2004, com distribuição em 2005, instruída com as CDAs correspondentes, nas quais constam a identificação do contribuinte, do imóvel localizado no Jardim das Américas, a origem tributária do débito, os fundamentos legais da cobrança, bem como a composição do valor principal, multa, juros e correção monetária.

Após o regular processamento inicial, o Executado foi citado pelos correios, no entanto, manteve-se inerte, havendo nos autos certidão atestando o decurso do prazo legal sem pagamento do débito ou nomeação de bens à penhora. Na sequência, os autos foram impulsionados com vista ao Exequente para manifestação, certificando-se, posteriormente, a inércia do Executado quanto à satisfação do crédito.

Em 02/08/2019 foi realizada a penhora pelo sistema SISBAJUD, o que resultou na constrição do valor de R$ 16.043,21 (dezesseis mil, quarenta e três reais e vinte e um centavos) – id. 338269947 - Pág. 38/40.

Após digitalização dos autos e intimação da Fazenda Pública Municipal, esta manifestou sobre o valor penhorado, pedindo prosseguimento e complementação da penhora (id. 338270357).

O Juízo determinou a intimação do Executado acerca da penhora e, após o Município juntar aos autos as CDAs atualizadas, adveio a sentença de extinção do feito.

Inconformado, o Município recorre.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legitimidade da extinção da Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário municipal, devido ao baixo valor.

Verifica-se, da análise do feito, que houve impulso oficial ao longo dos anos e adoção de medidas voltadas à localização do devedor e à satisfação do crédito tributário, não se tratando de processo completamente inerte ou desprovido de atos constritivos e diligências por parte do Exequente.

O Supremo Tribunal Federal, em dezembro de 2023, julgou o Recurso Extraordinário n. 1355208/SC – Tema n. 1.184 –, concernente à existência ou não de interesse de agir das Fazendas Públicas quando batem às portas da Justiça para satisfazer créditos de reduzido valor, fixando a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Veja-se:

“Art. 1º -
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de
valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento
, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano

sem citação
do executado ou,
ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto,
deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.” (Destaquei).

Em resumo, sob o prisma do princípio da eficiência, as execuções fiscais de baixo valor - assim consideradas aquelas cujo valor seja inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento - que estejam em curso quando da publicação do Tema n. 1.184, do STF e da Resolução n. 547/2024, do CNJ, poderão ser suspensas a pedido do exequente, para fins de comprovação das medidas previstas no item 2 da tese firmada no precedente qualificado, sob pena de extinção, por falta de interesse processual.

Entrementes, previamente à extinção, com base no artigo 10, do CPC e no item 3, da referida tese, deve ser conferida à Fazenda Pública a oportunidade de promover as medidas adequadas.

No caso vertente, verifico que, à época do ajuizamento do executivo fiscal, o valor executado era de
R$ 2.601,73 (dois mil, seiscentos e um reais e setenta e três centavos), portanto, inferior ao referencial de R$ 10.000,00 (dez mil reais), estabelecido na mencionada Resolução do CNJ.

Ocorre que, na hipótese, além de já ter havido constrição patrimonial,
a Magistrada
de Primeiro Grau
extinguiu o processo sem a prévia concessão ao Recorrente da oportunidade de demonstrar a adoção ou de pleitear a suspensão do processo para implementação das medidas previstas no Item 2, da Tese firmado no Tema n. 1.184, do STF – tentativa de conciliação/solução administrativa e protesto do título.

Diante disso, resta evidente a violação, não apenas da orientação vinculante da Suprema Corte (Tema n. 1.184), como também dos princípios do contraditório (art. 5ª, LV, da CRFB) e da não surpresa (art. 10, do CPC).

Nessa quadra, é certo que a sentença deve ser cassada para que seja possibilitada ao Recorrente a oportunidade de adotar as medidas estabelecidas no Item 2, “a” e “b”, do Tema n. 1.184/STF.

Reforçando o entendimento, perfilho o seguinte aresto desta Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE O PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo Município de Colíder contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, pela ausência de interesse de agir, considerando a cobrança de débito fiscal inferior a R$ 10.000,00, em observância ao Tema 1184 do STF e à Resolução CNJ nº 547/2024.

2.

O município apelante pleiteou, antes da prolação da sentença, a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para a adoção de medidas administrativas exigidas pelo Tema 1184 e pela Resolução CNJ nº 547/2024, sendo este pedido ignorado pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

3. Analisar a nulidade da sentença proferida sem apreciação do pedido de suspensão do processo, violando o contraditório e o direito de defesa da Fazenda Pública, conforme previsto no item 3 do Tema 1184 do STF e no §5º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 em regime de repercussão geral, estabeleceu que
a extinção de execuções fiscais de baixo valor deve ocorrer, somente, após oportunizado ao ente público a demonstração de prévia tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título
, salvo justificativa para sua inadequação.

5. A Resolução CNJ nº 547/2024 detalhou que, nas execuções já em curso, a Fazenda Pública pode requerer a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para implementar as medidas administrativas necessárias à adequação das exigências do Tema 1184.

6. No caso, o município apelante requereu expressamente o sobrestamento do processo, porém o pleito foi ignorado pelo juízo, que extinguiu a execução fiscal, configurando cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça que a extinção de execuções fiscais de pequeno valor exige a intimação prévia e a oportunidade de suspensão do processo para adequação às normas administrativas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem, com deferimento do prazo de 90 (noventa) dias para que o Município de Colíder adote as providências administrativas previstas no item 2 do Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

Tese de julgamento:

“1. É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem apreciação do pedido de suspensão do processo formulado pela Fazenda Pública, violando o contraditório e o direito de defesa, conforme o item 3 do Tema 1184 do STF.

2. A extinção de execução fiscal exige a concessão de prazo à Fazenda Pública para adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título, conforme disposto na Resolução CNJ nº 547/2024.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9º, 10 e 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º e 3º; Tema 1184 do STF (RE 1.355.208).

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1029717-48.2023.8.11.0003. (N.U 0003153-75.2016.8.11.0009, Relatora Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025). Destaquei.

Nessa quadra, o provimento da Apelação é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, para anular a sentença recorrida e, consequentemente, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o devido prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026